Tribunal: STF
Processo: ARE 1587194
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Cleber Siqueira Moreira contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal implica necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, inviabilizando o recurso extraordinário à luz da Súmula 279 do STF. 

    III. Razões de decidir

    3. No que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui entendimento segundo o qual, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660, Plenário Virtual. 

    4. Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 

    5. No caso em tela, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as satisfatoriamente, demonstrando as razões objetivas de seu convencimento. Desse modo, pode-se verificar que a prestação judicial, nos termos da legislação vigente, foi concedida, embora a conclusão tenha sido contrária aos interesses da parte agravante. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovada a fraude no concurso público e que os recorrentes foram dolosamente beneficiados pelo conluio que resultou em suas nomeações.

    6.  Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

     IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.